Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Segunda Vara Cível de Brasília, que determinou o “arresto”, via Sistema Sisbajud, da quantia de R$3.800,00 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a constrição via Sisbajud dos seus ativos financeiros foi pautada exclusivamente em suposta solidariedade com as corrés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e em indícios de insolvência destas últimas. As operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, pois na época das negociações de compra da moeda estrangeira, a IEX CÂMBIO (ou IEX AGÊNECIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) já não era sua correspondente, pois o contrato fora rescindido em 10/12/2019. Lado outro, a eventual insolvência das corrés não se estende à recorrente, que é empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Requereu a “antecipação da tutela recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora no processo de origem, e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas” Preparo regular sob ID 38781686. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial (132377128), afirmou a parte requerente que efetuara, em 27/12/2019, a compra de moeda estrangeira junto à requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, tendo adquirido o total de USD 1.000,00 (mil dólares americano), mediante o pagamento de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Alegou que, com a superveniência de Decreto Distrital impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, não recebeu as moedas estrangeiras adquiridas na data avençada, obtendo a informação de que a empresa entraria em contato para agendar o atendimento, o que não teria se concretizado. Aduziu que, após várias tentativas, foi firmado em 2/4/2020 acordo para devolução parcelada dos valores, com primeiro vencimento para o dia 27/1/2021, que também restou inadimplido. Ressaltou, ainda, que as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA são pessoas jurídicas que possuem os mesmos sócios e atuam no mesmo ramo de negócio (agência de turismo e venda de moeda estrangeira). Acrescentou ainda que incluiu a empresa B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA no polo passivo pelo fato de ser a instituição financeira que possuía contrato com a empresa IEX quando da ocorrência dos fatos. Afirmou que não lidou diretamente com a referida empresa, mas traz à lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, pois alega tratar-se se empresa correspondente. Este Juízo determinou a emenda à inicial a fim de que a parte autora formulasse o pedido de tutela de urgência cautelar correspondente ao capítulo dedicado na exordial, bem como de desconsideração da personalidade jurídica para fins de reconhecimento da suposta existência de grupo econômico (ID 127187212). Na petição de emenda apresentada (ID 129686408), a parte autora não trouxe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e pleiteou que a inicial fosse analisada sob a teoria da asserção. Reiterada a determinação de emenda (ID 129762415), a parte autora optou por excluir a empresa GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA do polo passivo da demanda (ID 132377122). Na ocasião, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “seja deferido, inaudita altera pars, o arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, no valor de R$ 3.800,00.” (ID 132377122, p. 14) Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre o requerente e os requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Defende a existência de vínculo jurídico entre as referidas pessoas jurídicas e as demais que foram indicadas para a composição do polo passivo. Em relação às demais pessoas jurídicas, apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015/2016 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que a parte requerente verteu em favor dos requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA o valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oito centos reais), conforme ID 127105030. Paralelamente, externou seu intento de resilir a avença, postulando a restituição daquele montante, por meio de acordo de negociação de devolução de crédito que secunda a peça de ingresso (ID 127105040). A parte requerente trouxe ainda aos autos documento demonstrativo das várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contra os requeridos. Também trouxe a notícia de queixas registradas no sítio eletrônico “Reclame Aqui” (ID 127105038). A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento da parte requerente de resilir o contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante dos comprovados repasses de valores aos requeridos IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento dos valores devidos, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência dos requeridos, ao sinalizar seu intento de restituir valores e não honrar o compromisso aliado às várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “b)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. A prova documental apresentada demonstra a quantidade elevada de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas para reaver os valores pagos. Além disso, o considerável risco de insolvência dos requeridos, mormente se consideradas as várias demandas judiciais que vêm sendo distribuídas neste Tribunal com pedidos similares, recomendam a adoção de providências já nesta fase de cognição inicial, sob risco de se tornar pequena a possibilidade de recebimento pela parte requerente de seus valores de volta. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR, via sistema SISBAJUD, o valor equivalente a R$ 3.800,00 (três mil e oito centos reais) de ativos financeiros mantidos pelos requeridos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos e para suspender monocraticamente a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. seriam suas correspondentes, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas conforme se extrai da documentação encartada, as corrés IEX e J&amp;B Viagem e Turismo LTDA somente atuaram como correspondentes da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 1o/03/2015 e até 10/12/2019. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo data de 19/12/2019 (ID 38781676, 38781678 e 38781680). Desse modo, a primo icto occuli, haveria plausibilidade na alegação de que o contrato de compra futura de moeda estrangeira fora firmado em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com as sociedades empresárias envolvidas na transação com o agravado, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. Por fim, não há evidência de que o desbloqueio do numerário em conta da agravante causará qualquer prejuízo para o processo, posto que não demonstrada sua insolvência ou dilapidação patrimonial. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento. Evidenciados os pressupostos, impõe-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO LIMINAR, para suspender a decisão agravada e que determinou o bloqueio de valores na conta da recorrente. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator